Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-90.2015.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000158-90.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNEY SUAREZ MARQUES GUEDES - CPF: 570.624.711-00 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE MONCORVO DA SILVA - CPF: 050.500.776-21 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ BERNARDES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio
privilegiado
.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.

Fração privilégio
. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante

à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio privilegiado (
CP,
art. 121, § 1º). A defesa alega nulidade do veredicto por contrariar a prova dos autos ao rejeitar a tese de legítima defesa, e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 1/3 na causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do CP.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da rejeição da tese de legítima defesa; (
ii
) estabelecer se é devida a majoração da fração de redução da pena pela causa de diminuição do homicídio privilegiado, de 1/4 para 1/3.

III. Razões de decidir

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados quando fundada em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, ainda que rejeitada tese defensiva.

4.
A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando o réu, após agressão inicial, persegue a vítima já afastada do local e a golpeia com faca em região vital
, não usando moderadamente dos meios necessários.

5.
A fração de 1/4 aplicada à causa de diminuição do privilégio foi fundamentada na intensidade da violenta emoção e no grau da provocação da vítima, revelando-se adequada diante da conduta do réu
.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP,
arts
. 25 e 121, §1º; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.08.2024
;
STJ,
AgRg
no HC 915.015/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.09.2024
;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 13
;
TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.07.2024
;
TJMT, AP 0015111-95.2012.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

d
a Comarca de
C
uiabá
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

0043157-21.2017.8.11.0042
–

c
ódigo

504099
,
na qual
o
apelante

fo
i

condenad
o

à
pena de
4
anos
e 6 meses
de reclusão,

em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de homicídio
privilegiado
(art
.
121, §
1
º,

do Código Penal)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
,
pois não reconheceu a tese de legítima defesa
, uma vez
que o réu agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima, que o havia ferido com um prato de vidro, causando-lhe múltiplos ferimentos. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima (1/3) da causa de diminuição do homicídio privilegiado, alegando ausência de fundamentação para a redução em apenas 1/4

(Id
303125350
).

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

308668876
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento do recurso
(Id
319008854
).

É o relatório.

À revisão
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
recurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o

apelante
foi condenad
o
pelo Tribunal do Júri
pela
prática
do

crime

de
homicídio
privilegi
ado

(
CP,
art. 121, §
1º
)
, pois
no dia 22

de janeiro de 2015, por volta das 15
h50min
, nas proximidades

do
“C
lube
Asdermat
”
, Vila Aeroporto,
em
Alto Araguaia/MT, o
réu, em
posse de uma faca, por motivo
fútil
, desferiu um golpe na

v
í
tima
Antônio
Luiz, atingindo-a na
região
do

abdômen
, causando-lhe grave
lesão
, que resultou sua morte.

C
onvém trazer a descrição fática da denúncia:

“
I
nfere-se
do apurado que o denunciado e a

vítima
estavam no local supracitado,
almoçaram
e
começaram
a discutir

sobre quem lavaria os pratos, sendo que a
vítima
passou a
l
avar
os pratos

e o denunciado a agrediu com um soco na nuca, momento em que a

vítima
jogou um prato no denunciado.

Após
as
agressões
mencionadas, a
vítima
saiu

do local e
já
estava nas proximidades de uma porteira quando foi

alcançada
pelo denunciado, e este, estando de posse de uma faca,

desferiu golpe, atingindo o
abdômen
da
vítima
.

(...)
.”
(Id
239872887
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame d
o
recurso
.

I
– Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso, no qual
sustenta
, inicialmente,
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
que

não
foi
reconhec
ida
a tese de legítima defesa, apesar das evidências de que o réu agiu para repelir injusta agressão da vítima.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 239872888);

Boleti
m
de Ocorrência (Id
239872890
);
Certidão de Óbito
(Id
239873680
);
Laudo de Necropsia n. 028/15
(Id
239873706
);

e

pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria
delitiva
ficou demonstrada pelo conjunto probatório.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar
nenhum
respaldo no conjunto probatório.

Extrai-se do feito que o apelante e o ofendido
eram conhecidos de longa data, mantinham relação de amizade e ambos trabalhavam como motoristas (de ônibus, carreta e caminhão). Conforme relatado pela testemunha Ademilton, eles foram
“
criados juntos
”
e costumavam frequentar os mesmos ambientes.

A respeito da dinâmica fática, constata-se dos autos que no dia do fato
em questão
,
eles
chegaram juntos à chácara onde Ademilton residia,
sendo que a
mbos haviam combinado previamente de preparar uma feijoada
.

Após o término da refeição,
a vítima
sugeriu que lavassem os pratos
, tendo o apelante respondido que
deveria se preocupar apenas com seu próprio prato.

Ademilton tentou intervir, dizendo que ele mesmo lavaria os pratos.

Nesse ínterim, o ofendido teria
question
ado
a masculinidade d
o réu
por não querer lavar seu prato
, iniciando discussão entre eles. O apelante, irritado com o comentário,
levantou-se e desferiu um tapa no rosto
da vítima, momento em que
Ademilton interveio, tentando separar os dois.
O réu
o agrediu novamente
e, e
m resposta,
o ofendido
quebrou um prato de vidro no rosto
dele
, causando-lhe múltiplos ferimentos nas regiões facial, cervical, nasal e craniana.

Em seguida, a vítima foi embora do local,
caminhando em direção à porteira da propriedade.
O apelante
, ferido, permaneceu sentado, pressionando uma camisa contra os cortes
, e logo saiu do local.

Decorridos
15 a 20 minutos após a separação inicial, quando
a vítima
já estava a aproximadamente 80-100 metros de distância da casa, próximo à porteira da propriedade,
o réu
o alcançou
e, m
unido de uma faca, desferiu um golpe, atingindo-o na região abdominal
.

Diante disso, a vítima
retornou à casa de Ademilton, segurando o abdômen e gritando que havia sido esfaqueado
, tendo a testemunha
lig
ado
para um colega solicitando ambulância.

Em decorrência disso, o
Conselho de Sentença reconheceu que
o apelante
agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, condenando-o por homicídio privilegiado (
CP, a
rt. 121, §1º
).

A tese de legítima defesa, sustentada pela defesa, foi rejeitada
pelos Jurados
, que entende
ram
que, no momento do golpe fatal, não havia mais agressão atual ou iminente a ser repelida, pois a vítima já havia se afastado do local do conflito inicial.

Conforme se depreende do conjunto probatório, especialmente do depoimento da testemunha presencial Ademilton
, em síntese,
houve um desentendimento inicial entre o réu e a vítima durante um almoço, quando discutiram sobre quem lavaria os pratos. Nesse momento, o réu desferiu um tapa no rosto da vítima, que revidou quebrando um prato no rosto dele, causando-lhe ferimentos.

Após esse entrevero, que foi apartado pela testemunha, a vítima se retirou do local, caminhando em direção à porteira, a aproximadamente 80
/100
metros de distância. O réu, por sua vez, também saiu,
e
, momentos depois, a vítima retornou ferida, relatando que havia sido esfaqueada pelo
apelante
.

A dinâmica dos fatos, portanto, revela que, embora tenha havido uma agressão inicial por parte da vítima (quebrar o prato no rosto do réu), a situação já havia sido contida, com a separação dos envolvidos e o afastamento da vítima do local. O réu, no entanto, munido de uma faca, seguiu a vítima e a esfaqueou quando esta já estava distante, não configurando, assim, uma situação de legítima defesa.

Para a configuração da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso dos meios necessários; e d) uso moderado de tais meios.

No caso em apreço,
embora houve
injusta agressão por parte da vítima,

quando o réu desferiu o golpe de faca
,
não havia mais agressão atual ou iminente a ser repelida, pois
o ofendido
já havia se afastado do local
,
tampouco
houve
moderação no uso dos meios de reação, já que o golpe deferido com
faca
atingiu região
abdominal, próxima a órgãos vitais
, circunstância
s
incompatíve
is
com a legítima defesa nos termos do art. 25 do Código Penal.

Diante desse
quadro
fático, os
J
urados optaram por acolher a tese de homicídio privilegiado, reconhecendo que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, rejeita
ndo
a tese de legítima defesa.

Tal decisão encontra amparo no conjunto probatório e representa uma das versões possíveis extraídas das provas produzidas.

Nesse contexto,
não há falar que a decisão dos
J
urados foi manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que existem elementos suficientes para embasar a conclusão de que o apelante

V
erifica-se que
o Conselho de Sentença acolheu uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, aderindo à interpretação dos fatos sustentada pelo Ministério Público em sede de plenário, em detrimento da tese defensiva
de legítima defesa aventada pel
o
apelante.

A escolha dos
J
urados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
como alegado pela Defesa,
mas, sim, expressão legítima de sua soberania.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
:
“a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados”
(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Ressalte-se que
ao
reexaminar veredictos do Tribunal do Júri,
esta instância ordinária
deve restringir-se a um juízo de compatibilidade entre a decisão e o conjunto probatório disponível, sendo vedado substituir a convicção dos
J
urados pela do juízo togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da Constituição
Federal
.

Assim, não se revela juridicamente viável a desconstituição do veredicto proferido, porquanto a deliberação
do Júri Popular
não se mostra dissociada do acervo fático-probatório dos autos, tampouco destituída de elementos de convicção formados sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que
“
s
e há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do agravante, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
”
(
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j.
1
2
.
8
.
2024).

Aliás, essa é a orientação
pacífic
a no âmbito
deste Tribunal:
“A decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado
Orientativo n.
13).

A propósito:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias àprovados autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(
TJMT,
AP 1002068-30.2022.8.11.0008
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
19.7.2024)
.

Por tais considerações, observo que não há f
lagrante desconexão entre o veredicto e as provas produzidas
nos autos
, razão pela qual a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é medida de rigor.

I
I –
Da
fração pelo privilégio
:

Subsidiariamente, a
Defesa
requer
a aplicação da fração máxima de 1/3
referente
à
causa de diminuição do
homicídio privilegiado
, em substituição à fração de 1/4 aplicada
que não teria sido fundamentada.

Porém
,
não

assiste razão
à Defesa.

O §1º do art. 121 do Código Penal estabelece que, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço
.

No caso, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena do privilégio, tendo
o

Ju
iz
-Presidente
aplicado a redução no patamar de 1/4, fundamentando sua decisão
na
“
intensidade da violenta emoção e o grau de injusta provocação da vítima
”
(Id 239873963),
tornando
a pena
definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão
.

A escolha da fração de redução da pena pelo privilégio
(CP, art. 121,
§1º
) cabe ao prudente arbítrio do julgador, além de que
deve ser fundamentada na relevância do valor moral ou social da conduta, na intensidade da emoção do agente ou no grau de provocação da vítima.

Sobre o tema,
leciona
José Henrique
Pierangeli
:

“Tal emoção deve ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro choque emocional, ou seja, ocorre a perda do self
control
. Já se comparou o homem sob o influxo da emoção violenta a um carro tirado por bons cavalos, mas tendo à boleia um cocheiro bêbado. Na crise aguda da emoção, tornam-se
inócuos
os freios inibitórios que são deixados a si mesmos, ao desgoverno, aos centros motores de pura execução. Desintegra-se a personalidade psíquica. Antes desse momento, todavia, o processo emocional pode ser interrompido e nessa fase ainda é possível a interferência da autocrítica e o indivíduo pode ainda se manter sob controle, 'dentro de si', podendo contar até dez antes de agir. Como dizia Sêneca, 'a emoção incipiente quase sempre aborta quando se apresenta um forte
contramotivo
'. Após isso, atinge-se um momento agudo da descarga emocional, apresentando-se uma emoção violenta, exatamente aquele que oblitera os sentidos, aquela que, na linguagem popular, cega. Se
decorrer do homicídio apenas uma influência da emoção, é de reconhecer apenas a atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP”.
(Manual de Direito Penal brasileiro: parte especial. São Paulo, RT, 2005. p. 64).

Verifica-se que,
embora seja inegável que o
apelante
agiu sob o domínio de violenta emoção após
ter sido agredido com um prato de vidro em sua face
, sua conduta foi
bastante
desproporcional à provocação sofrida. Isso porque, após
ter sofrido tal agressão
, o réu não agiu de forma imediata e impulsiva, mas sim deliberadamente se apossou de uma faca e dirigiu-se
até a
vítima, que
já tinha saído do local dos fatos e distante da casa onde se encontravam
.

Ta
l
circunstância demonstra que, apesar da violenta emoção, houve um intervalo entre a provocação e a ação delituosa, durante o qual o
apelante
teve
certo
tempo para refletir sobre sua conduta, optando por se armar e procurar a vítima
(desarmada)
.

Além disso, atingiu a região abdominal da vítima, próxima a órgãos vitais, que inclusive por meio de um só golpe resultou em óbito.

Conforme bem ponderado nas contrarrazões recursais,
“o entrevero foi apaziguado, a vítima foi embora desarmada, porém o réu saiu em seu encalço munido de uma faca, golpeando região vital, levando-a a óbito, situação que não justifica a redução em seu patamar máximo”
(Id 308668876).

Conquanto esse cenário tenha dado causa ao reconhecimento pelo Conselho de Sentença do homicídio privilegiado, o
comportamento
do apelante
revela que a intensidade da emoção não foi suficiente para anular
completamente sua capacidade de autodeterminação
, a influir diretamente na fração do privilégio.

Desse modo, se
provocação da vítima não foi tão expressiva, e
/ou
se não foi demasiadamente intensa a emoção do réu,
não há como aplicar o patamar máximo previsto legalmente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a escolha da fração de redução deve considerar a intensidade da emoção e
/ou
o grau de provocação da vítima:

“Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.
”
(STJ,
AgRg
no HC 915015/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.9.2024).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“
No delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na gradação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima. Não havendo a demonstração da extrema relevância do motivo e, ainda, tendo sido a ação do autor desproporcional ao comportamento do ofendido, descabida a redução da pena no patamar máximo.”
(TJMT, AP 0015111-95.2012.8.11.0042
, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 23.2.2024
)
.

Nesse contexto
,
c
onsiderando que a fração adotada foi devidamente fundamentada e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua modificação.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão recorrida deve ser mantida nos termos em que fixada.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025